Tribunal: TJES
Processo: 5010081-91.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010081-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE SALVADOR DEODORO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5010081-91.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida:
PAULO HENRIQUE SALVADOR DEODORO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio do serviço de
internet
contratado pela recorrida, e, por conseguinte, condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
c)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
d)
aplicação da taxa legal para o cômputo dos juros moratórios, bem como seja aplicado o IPCA para fins de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente das indevidas interrupções do serviço de
internet
contratado pela recorrida, desde março de 2024, conforme vários protocolos de atendimento informados pelo autor em conjunto com a sua petição inicial.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, é claro ao estabelecer que os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma contínua e sem interrupções, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso, pois não foi apresentado qualquer fundamento técnico ou contratual para justificar tal suspensão.

Portanto, é evidente que houve uma falha na prestação do serviço por parte da empresa Requerida, com a suspensão do serviço de
internet
sem justificativa válida e sem a devida comunicação transparente à Requerente. Tal prática configura um descumprimento contratual, sendo passível de responsabilização da empresa. Vejamos:

Ape
lação. Consumidor. Ação indenizatória fundada em indevida interrupção no fornecimento dos serviços de telefonia e acesso à internet. Verossimilhança da narrativa deduzida na inicial. Inversão probatória. Ré/apelante que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Serviço de acesso à internet que é essencial na vida moderna. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em sentença (R$ 5.000,00), que não merece alteração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08631755820228190001 2023001115047, Relator.: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/07/2024).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50054309820248080035, Relator.: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 1ª Turma).

Registre-se, ainda, que os
prints
das telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente em sua peça de defesa não possuem força probatória, por se tratar de documento unilateral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Outrossim, a suspensão imotivada de um serviço indispensável, ainda que temporária, gera transtornos relevantes e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando, portanto, o dever de indenizar por danos morais, especialmente considerando que o autor comprovou que trabalha de forma remota, necessitando da efetiva prestação do serviço de
internet
para o exercício de sua profissão.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)